Tribunal: TJDFT
Processo: 0715586-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento manejada pelas agravadas – Trier Engenharia S/A, Eterc Engenharia Ltda. e Geosonada S/A - em Recuperação Judicial, todas integrantes do Consórcio Novo Túnica – em desfavor do Distrito Federal, indeferira o pedido que formulara almejando a retificação da apólice apresentada pelas agravadas. Segundo o provimento guerreado, o Distrito Federal manifestara-se favorável à apólice securitária apresentada pelas agravadas. Pontuara o julgado, outrossim, que a apólice fora retificada para incluir os riscos inerentes à ação, estando garantidas as obrigações tratadas na demanda subjacente, conferindo sustentação à concessão da tutela provisória demandada por estar garantida a composição do dano decorrente de eventual desconstituição da medida ao final. Salientara o decisório, alfim, que as irregularidades apontadas ressoam inócuas porquanto, não interferem no seguro contratado. De seu turno, objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento que reclamara, determinando-se a adequação da apólice do seguro garantia apresentada, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida para que seja alterado os termos da apólice, resolvendo-se os equívocos individualizados. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, argumentara o órgão, em suma, que as agravadas aviaram ação de conhecimento em desfavor do Distrito Federal almejando a obtenção de provimento jurisdicional que (i) desconstitua a Decisão Cautelar no 4722/2022-TCDF, por meio da qual o Tribunal de Contas do Distrito Federal determinara a retenção provisória de parte dos pagamentos do contrato nomeado, a fim de garantir a satisfação dos débitos que estão em apuração, resultantes de pagamento a maior feito pelo Distrito Federal; e, outrossim (ii) declare que execução do Contrato no 004/2016-SINES não está sujeita ao controle da Corte de Contas Distrital. Informara que, em sede de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, as agravadas postularam a suspensão dos efeitos da decisão originária do Tribunal de Contas do Distrito Federal, proferida no processo no 00600-00008479/2022-78, que, de sua vez, determinara a suspensão dos pagamentos relativos ao contrato no 004/2016-SINESP até o limite do prejuízo experimentado pelo erário, no montante de R$13.277.751,91 (treze milhões, duzentos e setenta e sete mil, setecentos e cinquenta e um reais e noventa e um centavos). Registrara que a medida de urgência fora rejeitada, inclusive em sede recursal, tendo a ação de conhecimento prosseguido seu trâmite. Noticiara que, na sequência, as agravadas apresentaram novo seguro garantia com a finalidade de resguardar o pagamento do valor correspondente ao suposto prejuízo experimentado pelos cofres públicos locais, individualizado pela decisão originária do Tribunal de Contas do Distrito Federal, e renovaram o pedido de tutela de urgência em razão do oferecimento da contracautela. Esclarecera que, diante da anuência do Distrito Federal com a nova garantia ofertada pelas agravadas, fora proferida decisão que, suspendendo os efeitos da decisão originária do Tribunal de Contas do Distrito Federal, proferida no processo no 00600-00008479/2022-78, que, de sua vez, havia determinado a suspensão dos pagamentos relativos ao contrato no 004/2016-SINESP, substituíra as retenções de pagamento estabelecidas cautelarmente pela Corte de Contas pelo seguro-garantia. Assinalara que, diante da existência de conflito de interesses entre o Distrito Federal e o Tribunal de Contas, formulara insurgência nos autos da ação subjacente e defendera a necessidade de se ajustar o seguro garantia, como pressuposto para substituição das retenções determinadas, o que fora rejeitado pelo provimento arrostado. Acentuara sua capacidade processual para defender, em nome próprio, direito-função de controle externo de legalidade dos atos praticados pela Administração Direta, pois lhe é reconhecida personalidade judiciária, conforme o entendimento jurisprudencial consolidado. Registrara que, na hipótese, defende, em juízo, a higidez da decisão proferira no processo no 00600-00008479/2022-78 no exercício de sua atribuição constitucional como órgão de controle do governo local. Destacara que o fato de o Distrito Federal ter concordado com o seguro apresentado pelas agravadas não traduz óbice para que apresente sua discordância em face dessa garantia, porquanto almeja resguardar o patrimônio público e evitar discussões futuras relacionadas ao débito imputado às agravadas pela decisão proferida no processo administrativo TCDF no 00600-00008479/2022-78. Apontara a insuficiência da cobertura do seguro-garantia ofertado pelas agravadas que não garante o ressarcimento dos valores que o Distrito Federal pagara a maior relativamente ao contrato no 004/2016-SINESP. Mencionara que a apólice securitária apresentada pelas agravadas é imprecisa quanto ao objeto contratual, à indicação do segurado e à descrição da caracterização do sinistro. Pontuara que o seguro na forma como contratado destina-se a garantir a satisfação de provimento judicial condenatório de obrigação de pagar, circunstância que não se verifica na hipótese. Alegara que a ação de conhecimento subjacente fora manejada pelas agravadas, ficando patente que não será proferida, no caso, sentença condenatória em obrigação pecuniária. Consignara que o seguro indicara o Tribunal de Justiça do Distrito Federal como credor de eventuais obrigações pecuniárias reconhecidas administrativamente, o que afigura-se equivocado, pois é o Distrito Federal o eventual credor. Explicara que as agravadas retificaram parcialmente a apólice apenas para complementar o objeto contratual, permanecendo os demais vícios apontados. Salientara que a complementação da apólice acerca do objeto contratual para incluir os riscos da ação manejada pelas agravadas afigura-se inócua, pois mesmo que não seja acolhida a pretensão por elas formulada não haverá decisão judicial condenatória. Ressaltara que a cláusula do seguro que descrevera o sinistro ressoa completamente dissociada da realidade fática, tendo em vista que a decisão a ser proferida na vertente ação não terá natureza condenatória. Realçara que a Instrução Normativa no 01/2020-TCDF previra a possibilidade da substituição, na via administrativa, das glosas provisórias por seguro garantia, devendo as agravadas observarem essa regulamentação legal. Acrescera que, nesse contexto, “ante a insuficiência da cobertura do seguro-garantia ofertado, deve ser determinada a complementação da garantia apresentada, alterando os termos da apólice e resolvendo os equívocos[1]” individualizados. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento manejada pelas agravadas – Trier Engenharia S/A, Eterc Engenharia Ltda. e Geosonada S/A - em Recuperação Judicial, todas integrantes do Consórcio Novo Túnica – em desfavor do Distrito Federal, indeferira o pedido que formulara almejando a retificação da apólice apresentada pelas agravadas. Segundo o provimento guerreado, o Distrito Federal manifestara-se favorável à apólice securitária apresentada pelas agravadas. Pontuara o julgado, outrossim, que a apólice fora retificada para incluir os riscos inerentes à ação, estando garantidas as obrigações tratadas na demanda subjacente, conferindo sustentação à concessão da tutela provisória demandada por estar garantida a composição do dano decorrente de eventual desconstituição da medida ao final. Salientara o decisório, alfim, que as irregularidades apontadas ressoam inócuas porquanto, não interferem no seguro contratado. De seu turno, objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento que reclamara, determinando-se a adequação da apólice do seguro garantia apresentada como contracautela apta a ensejar a concessão da tutela provisória demandada pelas agravadas, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida para que seja alterado os termos da apólice, resolvendo-se os equívocos individualizados. De acordo com o reportado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de se debitar às agravadas a obrigação de complementar ou ajustar a garantia que apresentaram nos autos da ação de conhecimento que manejam, saneando os vícios individualizados pelo agravante, como forma de se garantir eventual satisfação do prejuízo experimentado pelo erário, individualizado pela decisão originária do Tribunal de Contas do Distrito Federal proferida no processo no 00600-00008479/2022-78, em razão da substituição das retenções de pagamento determinadas pelo órgão pela caução oferecida, traduzida na garantia oriunda apólice individualizada. Sustentara o agravante que a apólice securitária apresentada pelas agravadas é imprecisa quanto ao objeto contratual, à indicação do segurado e à descrição da caracterização do sinistro, de modo que afigura-se ineficaz para o fim ao qual está direcionada, não garantindo eventual realização dos prejuízos experimentos pelo Distrito Federal em razão das falhas detectadas na execução do Contrato no 004/2016-SINES, que resultaram em pagamentos indevidos. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldade. Inicialmente deve ser registrado que, conforme se infere dos elementos materiais coligidos aos autos, as agravadas, após sagrarem-se vencedoras na Concorrência no 003/2013, celebraram com o Distrito Federal o Contrato de Execução de Obras no 004/2016 SINESP[2], cujo objeto é a elaboração do projeto executivo e execução da obra de implantação do túnel rodoviário de ligação da EPTG à avenida Elmo Serejo, sob a avenida central de Taguatinga, denominado “Túnel de Taguatinga”. Extraí-se dos autos que, decorridos quase 7 (sete) anos de vigência do contrato celebrado entre as partes, o Tribunal de Contas do Distrito Federal realizara auditoria tendo por finalidade aferir a conformidade das despesas contratuais com o orçado e pago, notadamente se os serviços executados foram adequadamente medidos. Diante do apurado pela auditoria, o Tribunal de Contas, via do relator ao qual distribuído o processo, proferira o despacho singular no 215/22-GCAC[3], quando fora determinada a suspensão de pagamentos vinculados ao contrato, ate o limite do prejuízo apontado. Confira-se[4]: “(...) Cuidam os autos de Auditoria realizada na Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal, com o objetivo de examinar a conformidade das despesas do Contrato n.o 04/16, referente à implantação do Túnel Rodoviário de ligação da EPTG à avenida Elmo Serejo, sob a avenida central de Taguatinga. (...) 5. Ainda de acordo com o referido Relatório Prévio, as falhas identificadas, considerando todo o horizonte do contrato, resultarão em um potencial prejuízo de R$ 13.277.151,91 (valor original), assim discriminado: (...) 6. Em razão do exposto, o Corpo Técnico, por meio da Informação n.o 18/2022-DIFO1 (e-doc 187A1972-e), de 06.10.2022, sugere a remessa da versão prévia do relatório à jurisdicionada e às empresas Trier Engenharia S.A., ETERC Engenharia Ltda. e Geosonda S.A (integrantes do Consórcio Novo Túnel) para conhecimento e manifestação, bem como a concessão de medida cautelar no sentido de determinar à Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura que suspenda os pagamentos do contrato até o limite do prejuízo apurado na auditoria. (...) 10. No que tange à medida cautelar proposta pela Unidade Instrutória, identifico, em juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores para a sua concessão. (...) 12. Já o periculum in mora materializa-se na proximidade do encerramento dos prazos de execução e de vigência contratual (31.10.2022 e 30.12.2022, respectivamente), bem como no valor recolhido a título de garantia da avença , que se mostra insuficiente para compensar o dano apurado de R$ 13.277.151,91, caso venha a se confirmar. (...) Com esses esclarecimentos, certo de que a medida cautelar poderá ser reavaliada após o pronunciamento das partes envolvidas, DECIDO, com fulcro no art. 41, § 2o da Lei Complementar no 01/944 e no art.1o, §§ 1o e 2o da Resolução n.o 271/145, por: (...) II. determinar, com fulcro no art. 277 do Regimento Interno desta Corte c/c com art. 45 da Lei Complementar n.o 1/94, que a Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal – SODF promova a suspensão de pagamentos do contrato, ate o limite do prejuízo apurado na auditoria, mantendo-se as garantias vigentes, tendo em vista o risco de grave lesão ao erário e ao interesse público ou de risco de ineficácia da decisão de mérito.(...)” O consórcio constituído pelas agravadas formulara recurso administrativo em face daquele provimento singular[5], que fora desprovido[6], restando preservada a ordem cautelar de suspensão dos pagamentos dos serviços executados até o valor individualizado, confira-se: “(...)No entanto, quanto ao mérito, julgo que não deve prosperar o requerimento de revogação da medida acautelatória deste Relator, visto que os argumentos apresentados pelo Consórcio são insuficientes para afastar o risco de possível ineficácia de futura decisão de mérito ou o decorrente da materialidade dos valores envolvidos e a incapacidade da garantia contratual para honrá-los em caso de confirmação do potencial dano apurado. (...) Com efeito, os argumentos apresentados não se prestam a afastar o potencial dano apurado de até R$ 13.277.151,91 e que poderá se materializar caso este Tribunal mantenha a execução contratual nos moldes atuais, ou seja, com a realização integral dos pagamentos e sem a adoção das medidas preventivas e necessárias determinadas, relativas à aplicação de glosas nas faturas pendentes de pagamento até ulterior deliberação de mérito sobre a matéria. Como agravante, restou comprovada a insuficiência da garantia contratual face ao possível prejuízo a ser suportado. 35. Nessa seara, as retenções não caracterizam enriquecimento ilícito por parte da Administração, como alega o recorrente, pois foram devidamente fundamentadas em achados de auditoria realizada por unidade técnica especializada deste Tribunal, a qual apontou medições do serviço “Concreto Usinado bombeado Fck=30Mpa, inclusive lançamento autoadensável” em desconformidade com os projetos básico e executivoe com as especificações técnicas dos serviços, bem como pagamentos em duplicidade em itens da "Administração Local", com reflexo no item relativo ao “Adicional à Mão de Obra”. 36. Mais do que isso, a decisão que determinou a suspensão de pagamentos do contrato — até o limite do prejuízo apurado na auditoria — tem natureza acautelatória e poderá ser revogada ou revista oportunamente pelo Tribunal quando da apreciação do mérito da matéria. (...) 42. Isso posto, em cumprimento ao art. 277, § 1o22, e ao art. 290, § 1o23, ambos do Regimento Interno do TCDF, apresento, nesta oportunidade, o exame do recurso de Agravo, com proposta de seu conhecimento e, no mérito, desprovimento, e o Despacho Singular n.o 215/22-GCAC para o referendo do e. Plenário. (...)” Diante dessa moldura de fato e de direito, as agravadas, integrantes do Consórcio Novo Túnel, aviaram a ação de conhecimento subjacente em desfavor do Distrito Federal almejando, em sede de tutela provisória de urgência de natureza cautelar, a suspensão dos efeitos da decisão originária do Tribunal de Contas do Distrito Federal, proferida no processo no 00600-00008479/2022-78, que, consoante assinalado, determinara a suspensão dos pagamentos relativos ao contrato no 004/2016-SINESP, até o limite do prejuízo reputado experimentado pelo erário, no montante de R$13.277.751,91 (treze milhões, duzentos e setenta e sete mil, setecentos e cinquenta e um reais e noventa e um centavos). O pedido de tutela provisória fora rejeitado sob o argumento de que fora realizada auditoria detalhada, por técnicos do Tribunal de Contas do Distrito Federal, concluindo os técnicos pela existência de prejuízo ao erário, diante da inconformidade nas medições do serviço de concreto usinado bombeado e da duplicidade em itens da administração local. Pontuara o julgado que a auditoria goza de presunção de legitimidade e somente após a instrução processual é que será possível comprovar que efetivamente o apurado não reflete a realidade. Salientara o decisório, outrossim, que a decisão originária do Tribunal de Contas do Distrito Federal, lastreada em aludida auditoria, que, de sua vez, afirmara que a garantia prestada pelos agravantes afigura-se insuficiente para garantir o prejuízo aferido, legitima, por conseguinte, a suspensão do pagamento do contrato até o limite do prejuízo apurado. Assentara a eminente julgadora singular, ainda, que a decisão administrativa impugnada ostenta caráter preventivo, não padecendo de nulidade, notadamente quando consignado pela Corte de Contas que, posteriormente, será adotado o procedimento de tomada especial de contas, torando inviável que o decisório, que encerra natureza acautelatória, seja liminarmente desqualificado. As agravadas interpuseram agravo em face de aludido decisório, não obtendo o efeito suspensivo ativo demandado. Diante dessa resolução, as agravadas ofereceram[7], em juízo, novo seguro garantia, que, segundo aduziram, resguardaria integralmente o erário, viabilizando a liberação dos pagamentos relativos ao contrato no 004/2016-SINESP, pois acobertado eventual prejuízo decorrente da medida antecipatória que resguardasse a percepção dos pagamentos se acaso ao final viesse a ser reformada. Renovaram a alegação de que a retenção dos pagamentos compromete a saúde financeira das consorciadas, colocando em risco a continuidade e conclusão das obras do Túnel de Taguatinga, que se encontram em fase de aquisição de equipamentos de iluminação e ventilação do túnel. Conforme o nela consignado, a apólice apresentada[8] garante ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal o cumprimento das obrigações assumidas pela Trier Engenharia S/A até o valor de R$17.260.297,48 (dezessete milhões duzentos e sessenta mil duzentos e noventa e sete reais e quarenta e oito centavos). No tocante ao objeto, previra o seguro a cobertura dos débitos relacionados à ação subjacente. Assim, regularmente intimado, o Distrito Federal[9] manifestara pela validade e adequação do seguro garantia. À vista da manifestação do ente público, fora proferida decisão deferindo a tutela de urgência postulada pelas agravantes, tendo em conta a contracautela oferecida, como retrata o abaixo reproduzido[10]: “A peça de ID 150983671 e documentos que a instruem foram juntados em duplicidade, portanto, para evitar tumulto processual e considerando que o processo, que está apenas na fase inicial, já está bastante volumoso, exclua-se a peça de ID 151000910 e documentos a ela anexados em razão da duplicidade. O pedido de tutela de urgência foi indeferido, assim como da tutela recursal, mas a autora apresentou seguro garantia (ID 147805283), com o qual o réu concordou expressamente (ID 150983671). O réu afirmou que há possível conflito de interesse entre ele e o Tribunal de Contas do Distrito Federal, porém esse é representado judicialmente por aquele, que efetivamente figura no polo passivo, por isso, tem-se que há concordância do réu com o seguro garantia e interesse na conclusão da obra, razão pela qual o pedido será deferido. Em face das considerações alinhadas DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a suspensão dos efeitos da determinação cautelar de suspensão dos pagamentos contratuais exarada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal no bojo do processo n. 00600-00008479/2022-78 até decisão final.” Ato contínuo, comparecera o ora agravante aos autos da ação e formulara manifestação[11] apontando, dentre outras matérias, a necessidade de ajustes na apólice do seguro garantia no tocante ao objeto contratual e à caracterização do sinistro. As agravadas, então, complementaram a apólice, cujo objeto ficara assim concertado[12]: “Seguro Garantia JUDICIAL CÍVEL A BMG SEGUROS S.A. garante pelo presente instrumento ao Segurado: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS INSCRITO NO CNPJ: 00.531.954/0001-20 COM SEDE NA: Pc. Praça Municipal, Lote, 01 - Palácio da Justiça - Plano Piloto CEP: 70094-900 - Brasilia – DF o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador: TRIER ENGENHARIA S/A INSCRITO NO CNPJ/MF: 10.441.611/0001-29 COM SEDE NA: QUADRA SOFN Quadra 1, SN - LT 16 - Zona Industrial CEP: 70634-100 - Brasília – DF até o valor de: R$ 17.260.297,48 - DEZESSETE MILHÕES E DUZENTOS E SESSENTA MIL E DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS. Fica ainda declarado que esta APÓLICE é prestada para o seguinte objeto: Este contrato de seguro presta como garantia, caução ou substituição de penhora no âmbito de processo judicial, assegurando o pagamento de valores inadimplidos pelo Tomador após o trânsito em julgado de decisão judicial condenatória, anulatória ou homologação de acordo judicial, abrangendo o valor total do débito em discussão, nele compreendido o principal, multa, honorários advocatícios, juros e atualização monetária pela SELIC, observados o Limite Máximo de Garantia e demais condições deste instrumento. (...) Condições Gerais SEGURADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS TOMADOR: TRIER ENGENHARIA S/A SEGURO-GARANTIA JUDICIAL 1. OBJETO 1.1 Este contrato de seguro presta como garantia, caução ou substituição de penhora no âmbito de processo judicial, assegurando o pagamento de valores inadimplidos pelo Tomador após o trânsito em julgado de decisão judicial condenatória ou homologação de acordo judicial, observados o Limite Máximo de Garantia e demais condições deste instrumento. (...) 4. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO 4.1 Reclamação do Sinistro: após o trânsito em julgado de decisão condenatória do Tomador ou homologação de acordo judicial entre as partes, bem como após o inadimplemento pelo Tomador dos valores da condenação/acordo, a reclamação do Sinistro poderá ser formalizada por meio de intimação judicial da Seguradora. 4.1.1 Para a reclamação do Sinistro será necessária a apresentação de cópia integral do processo judicial. Em caso de dúvida fundada e justificável, a Seguradora poderá exigir documentos e/ou informações adicionais. 4.2 Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado com o não pagamento pelo Tomador dos valores conforme determinação do Juízo, desde que a decisão judicial condenatória já tenha transitado em julgado ou tenha sido homologado acordo judicial celebrado entre as partes.” O ora agravante novamente insurgira-se contra os termos da apólice securitária[13], agora especificamente quanto à pessoa do segurado, ao objeto contratual e a descrição do sinistro. Defendera que o objeto contratual ressoa impreciso, tendo em vista que as agravadas figuram na angularidade ativa da ação e, ainda que sejam sucumbentes, não haverá decisão condenatória em obrigação de pagar. Pontuara que, por idêntico raciocínio, a caracterização do sinistro nunca se implementará, diante da inexistência de sentença condenatória. Sobreviera, então, o provimento guerreado que indeferira o pedido que formulara o ora agravante almejando a retificação da apólice apresentada pelas agravadas. Confira-se[14]: “(...) Observa-se que o Tribunal de Contas do Distrito Federal, representado pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal, apresentou manifestação de ID 155088115, requerendo a retificação da apólice apresentada pela autora no ID 154374154, limitando-se a alegar equívocos quanto ao objeto da apólice e sobre quem deveria configurar como segurado. No entanto, verifica-se que já houve manifestação favorável do réu no ID 150983671 quanto à apólice apresentada pela autora. Outrossim, na apólice retificada ID 154374154, houve a alteração da apólice para incluir ação anulatória, o que abrange a presente demanda. Ressalta-se ainda que a inclusão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios como segurado se deve ao fato do objeto da apólice referir-se a esta ação n. 0700313-88.2023.8.07.0018, em trâmite neste Juízo (8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal - TJDFT), tendo como tomador a autora, TRIER ENGENHARIA, conforme descrito no objeto da apólice de ID 147805283, pág. 3. Verifica-se que a apólice garante as obrigações assumidas pelo tomador, referentes a estes autos. Assim, os apontamentos trazidos pelo Tribunal de Contas em nada modificam o seguro contratado, sendo desnecessária discussão quando a este ponto, razão pela qual indefiro o pedido. (...)” Conforme os atos delineados, o provimento agravado, reputando a caução oferecida sob a forma de seguro suficiente e apropriada a acautelar o erário, concedera a tutela provisória demandada, suspendendo a cautelar concedida pelo agravante no âmbito do procedimento de controle nomeado, tendo em conta a substituição das retenções de pagamento pela caução ofertada. É contra essa decisão, portanto, que o órgão de controle se volta, pois sustenta que a garantia oferecida não é apta a forrar o juízo contra os riscos decorrentes da concessão da medida, conforme denunciara ao se manifestar nos autos principais. Reprisados os atos precedentes, ao menos nesse momento de delibação preambular, a decisão arrostada não merece reparos. Consoante assinalado, a tutela provisória demandada pelas agravadas somente fora concedida em razão do seguro garantia apresentado, que, ao invés ao defendido pelo órgão de controle, afigura-se apto a garantir os eventuais prejuízos sofridos pelo erário acaso o pedido deduzido seja rejeitado e a medida reformada. E a realização da caução, no caso, não demanda o aviamento de reconvenção ou do advento de sentença condenatória em desfavor das agravadas, mas simplesmente a apuração ao final, se rejeitado o pedido, dos danos sofridos pelo erário. Esse é o procedimento inerente às tutelas provisórias e os riscos que a parte que a demanda assume, e, no caso, frise-se, a tutela provisória de natureza cautelar demandada somente fora concedida em razão da garantia oferecida (CPC, art. 302). A apólice exibida, por óbvio, está destinada a garantir a satisfação dos prejuízos eventualmente experimentados pelo Distrito Federal em decorrência da execução do contrato no 004/2016-SINES concertado entre os litigantes, conforme apontado pela auditoria levada a efeito pelo agravante. Conforme pontuado, a decisão cautelar no 4722/2022-TCDF, por meio da qual o Tribunal de Contas do Distrito Federal determinara a retenção provisória de parte dos pagamentos vinculados ao contrato nomeado, a fim de garantir a satisfação dos débitos que estão em apuração, resultantes de pagamento a maior feito pelo Distrito Federal, reconhecera que os prejuízo experimentados pelo ente público foram de R$13.277.751,91 (treze milhões, duzentos e setenta e sete mil, setecentos e cinquenta e um reais e noventa e um centavos). O seguro apresentado pelas agravantes garante a satisfação de débito de até R$17.260.297,48 (dezessete milhões duzentos e sessenta mil duzentos e noventa e sete reais e quarenta e oito centavos). Desse modo, sob a ótica da suficiência da garantia, o seguro afigura-se idôneo. No tocante ao objeto garantido, conforme pontuado, o seguro destina-se a assegurar “o pagamento de valores inadimplidos pelo Tomador após o trânsito em julgado de decisão judicial condenatória, anulatória ou homologação de acordo judicial, abrangendo o valor total do débito em discussão, nele compreendido o principal, multa, honorários advocatícios, juros e atualização monetária pela SELIC, observados o Limite Máximo de Garantia e demais condições deste instrumento[15].” De acordo com o reportado, via da ação que promovem almejam as agravadas a obtenção de provimento que declare a ilegalidade da aludida decisão originária do Tribunal de Contas do Distrito Federal, proferida no processo no 00600-00008479/2022-78, que reconhecera que na execução das obrigações inerentes ao contrato no 004/2016-SINESP, firmado pelas agravadas, houvera prejuízo ao erário no montante de R$13.277.751,91 (treze milhões, duzentos e setenta e sete mil, setecentos e cinquenta e um reais e noventa e um centavos), decorrente de pagamento a maior. Ora, caso a pretensão formulada pelas agravadas seja rejeitada, sobejará, por consequência lógica, que o erário experimentara prejuízo no importe individualizado, estando as agravadas obrigado a compô-lo. Ainda que não haja formulação de reconvenção, a simples rejeição do pedido acarretará a obrigação de as agravadas responderem pelo prejuízo reconhecido, irradiando o evento garantido pela apólice, pois estarão obrigadas a compor o dano, consoante o dispositivo por derradeiro invocado (CPC, art. 302). Dito de outra forma, o seguro contratado pelas agravadas garante o pagamento do débito tornado controverso, pois, frise-se novamente, acaso julgado improcedente o pedido, estarão obrigadas a compor o prejuízo que a suspensão da cautela determinada pelo órgão de controle ensejará aos cofres públicos, e isso nos mesmos autos da ação. Assinala-se que o fato de o Tribunal de Justiça do Distrito Federal figurar como segurado na apólice securitária não invalida a garantia. É que o reconhecimento do prejuízo individualizado será feito em ambiente judicial, diante da controvérsia já estabelecida, de modo que o valor garantido será depositado em conta judicial, para posteriormente ser repassado ao ente público, se o caso. Portanto, ao menos nessa fase procedimental não se infere a alegada invalidade do seguro prestado pelas agravantes. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, além da patente necessidade de incursão do feito na fase probatória, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, às agravadas e ao Distrito Federal para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de maio de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 46088337 - Pág. 14 (fl. 15). [2] - Sem número ID Num. (fl. 2.353) – ação principal. [3] - ID Num. 146964108 - Pág. 62/66 (fls. 2.434/2.438) – ação principal. [4] - ID Num. 146964108 - Pág. 62/66 (fls. 2.434/2.438) – ação principal [5] - ID Num. 146964108 - Pág. 74/82 (fl. 2.446/2.454) – ação principal. [6] - ID Num. 146964108 - Pág. 112/122 (fls. 2.484/2.494) – ação principal. [7] - ID Num. 147173380 - Pág. 1/4 (fls. 3053/3056) – ação principal. [8] - ID Num. 147805283 - Pág. 2/9 (fls. 3067/3074) – ação principal. [9] - ID Num. 150983671 - Pág. 1/3 (fls. 3097/3099) – ação principal. [10] - ID Num. 151238485 - Pág. 1 (fl. 3602) – ação principal. [11] - ID Num. 152494592 - Pág. 1/25 (fls. 3620/3644) - ação principal. [12] - ID Num. 154374154 - Pág. 3/9 (fls. 3788/3795) - ação principal. [13] - ID Num. 155088115 - Pág. 1/4 (fls. 3796/3799) – ação principal. [14] - ID Num. 155334792 - Pág. 1/2 (fls. 3808/3809) – ação principal. [15] - ID Num. 154374154 - Pág. 3/9 (fls. 3788/3795) - ação principal